Tribunal: STF
Processo: ARE 1440495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO DO APENADO. RESGATE DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL LOCAL. PROXIMIDADE COM SEU NÚCLEO FAMILIAR. INVOCADO BENEFÍCIO À RESSOCIALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E INEXISTÊNCIA DE VAGA POR PERMUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERTA DOSE DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MEDIDA DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE COM VISTA À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE POSSÍVEL ESCOLHA DO APENADO.



    Não obstante o ideal ressocializador que o sistema penal deve proporcional ao reeducando, notadamente com a possibilidade de resgate da sanção em estabelecimento prisional próximo de seus familiares, inclusive em outra Unidade da Federação, em estabelecimento local ou da União (art. 86 da Lei de Execução Penal), o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo à transferência para local de preferência do apenado, senão mero exame de conveniência e oportunidade exercido pelo Juízo competente (§ 3º, do art. 86, da LEP).



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso LXIII, e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente